Tribunal: TJDFT
Processo: 0715213-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Des. J. J. Costa Carvalho Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0715213-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYARA CARVALHO PASSOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por Mayara Carvalho Passos, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que a perda do prazo para a participação do procedimento de heteroidentificação em concurso público foi de exclusiva responsabilidade da autora, ora agravante, e que sua relativização violaria o princípio da isonomia inerente ao certame, favorecendo-a em detrimento dos demais candidatos. Nas razões recursais que foram apresentadas, a agravante alega que o CEBRASPE teria contribuído para que a agravante perdesse o prazo para participação do procedimento de heteroidentificação, uma vez que o concurso não conta com cronograma hígido. Além disso, assevera que o CEBRASPE teria, supostamente, publicado edital pela sua eliminação, e apenas posteriormente reconhecido que estava dentre o rol de aprovados. Nessa linha de argumentação, por reputar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requer em sede de liminar, a concessão da tutela de urgência recursal de natureza antecipatória, no sentido de assegurar a participação da agravante no procedimento de heteroidentificação perante a comissão instituída para este fim, que será realizada em 15/05/2022 ou, subsidiariamente, a reserva de vaga até a realização de outro procedimento de heteroidentificação. Brevemente relatado. Passo a decidir. Importa destacar, de início, que considerando a análise perfunctória própria da cognição sumária, a situação não aparenta ser de equívoco ensejado pelo CEBRASPE na publicação de lista de aprovados. Na verdade, consoante informações da própria agravante na petição inicial da ação de obrigação de fazer, a lista de aprovados inicial, publicada em dezembro de 2021, apenas não incluiu, na ocasião, o seu nome dentre o rol de aprovados, fator que não se confunde com a publicação de resultado que nominalmente a excluísse do concurso. Não se tratou, portanto, de lista equivocada, que demandou correção ou republicação, e sim de rol de aprovados que progrediu com o avanço do certame. Como se extraí expressamente da petição inicial, a autora, ora agravante, admite que em um primeiro momento, por acreditar que não seria aprovada, espontaneamente deixou de acompanhar as publicações supervenientes do certame. É de toda a importância destacar que caso demonstrada a publicação de lista de aprovados equivocada, capaz de levar o candidato a erro, o vínculo ao resultado danoso finalístico seria inafastável. De acordo com os elementos evidenciados, de se concluir, todavia, que a publicação dos resultados seguiu linha natural do certame, bem como a agravante foi devidamente intimada nos exatos termos do edital, apenas deixando de atender as etapas supervenientes por razões que lhe são particulares. Desse modo, cotejando os elementos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal, embora seja necessário reconhecer a presença da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação - uma vez que o processo de heteroidentificação encerra-se no dia 15 de maio de 2022 -, a ausência do requisito da probabilidade do provimento do recurso impede a concessão da antecipação da tutela recursal, uma vez que a perda do prazo não resulta de violação aos parâmetros do edital e sequer dos princípios inerentes ao certame de seleção, mas apenas à própria candidata, que deixou de obedecer aos prazos do concurso. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. Intimem-se. Brasília-DF., 14 de maio de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Plantão Judicial do Conselho da Magistratura